Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MERCANCIA. AUTORIA. PALAVRA DE CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. QUANTIDADE DE DROGA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige prova segura e inequívoca da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a construção de juízo condenatório a partir de presunções genéricas ou suposições desprovidas de lastro probatório idôneo.
2. A quantidade de droga apreendida, embora não juridicamente irrelevante, não autoriza, de forma isolada, a conclusão pela traficância, especialmente quando desacompanhada de outros elementos objetivos normalmente associados à mercancia ilícita.
3. A ausência de apreensão de entorpecentes com o acusado, bem como de instrumentos típicos do comércio ilícito, fragiliza a imputação da autoria quando fundada apenas em inferências e declarações de terceiros.
4. A palavra do corréu, quando instável, contraditória e não corroborada por elementos autônomos de prova, não possui força suficiente para sustentar decreto condenatório, sobretudo quando ocorre retratação ou relativização da versão em juízo.
5. Depoimentos policiais constituem meio de prova válido, mas sua força persuasiva é mitigada quando se limitam à reprodução de imputações feitas por terceiros, sem relato de fatos diretamente presenciados que indiquem a prática de mercancia.
6. Declarações de testemunhas acerca de supostas compras pretéritas, desacompanhadas de dados verificáveis e de confirmação por outros elementos objetivos, não suprem a insuficiência probatória quanto à autoria e à destinação da droga.
7. Persistindo dúvida razoável quanto à titularidade da substância apreendida e à configuração de qualquer dos verbos do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
8. Reconhecida a insuficiência probatória para a condenação, resta prejudicada a análise da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei no 11.343/2006, bem como das questões relativas à dosimetria da pena.
10. A absolvição por ausência de provas afasta os fundamentos da prisão preventiva, impondo-se a sua revogação, com expedição de alvará de soltura, ressalvada a existência de outro título prisional.
11. Recurso provido.